Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-69.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIDO DE FORMA INCOMPLETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente nos quais defende haver omissão na decisão de ID. 48952598, uma vez que deveria ter sido intimada para recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC. Contrarrazões apresentadas ao ID. 49540084.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Com efeito, não há qualquer omissão na decisão embargada. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais.

4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida na decisão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento, deve então buscar a via recursal adequada.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.